Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719906-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Trata-se de requerimento de distinção formulado por ROSALINA ROCHA DE JESUS contra a decisão da Presidência que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo terceiro interessado M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em razão da afetação do Tema 1.175/STJ. Em respeito ao contrário, intimem-se os interessados para se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.037, § 11, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator